Tribunal: TJPA
Processo: 0045096-85.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0045096-85.2016.8.14.0301

APELANTE: MONT CAR AUTOMOVEIS EIRELI - EPP

APELADO: SERASA S.A., ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO C/C PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

INCLUSÃO DO NOME DE CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. DISCUSSÃO JUDICIAL DO DÉBITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
MONTCAR AUTOMÓVEIS LTDA
, nos autos da ação de exclusão de negativação c/c pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela (processo nº 0045096-85.2016.8.14.0301), em razão da sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém -PA, que
julgou improcedente o pedido do autor
, nos seguintes termos:

“(...) Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na exordial, visto que a mera discussão judicial de dívida não é obstáculo para inscrição ou manutenção em cadastro de inadimplentes, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil e por tudo mais o que consta nos autos.

Considerando a presente decisão, torno sem efeito a liminar anteriormente deferida (fls. 20/22).

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. Quanto aos honorários advocatícios, regra geral, estes devem ser fixados entre 10% a 20% sobre o valor da condenação, proveito econômico ou valor da causa, conforme o caso, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

(...)

Assim, partindo dos pressupostos acima esboçados, arbitro os honorários advocatícios

devidos em favor dos patronos das requeridas em 5% (cinco por cento) sobre o valor da

causa atualizado pelo INPC desde o ingresso da ação, uma vez que dito montante expressa

as peculiaridades em que o trabalho dos patronos da parte desenvolveu-se. (...)”

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso (ID 2738942) requerendo a reforma da sentença para que seja reconhecida a impossibilidade das apelas inscreverem o nome da empresa apelante no cadastro de proteção ao crédito enquanto ainda haja a discussão em juízo acerca da certeza, liquidez e legalidade da dívida nos autos do processo de execução (nº 0067856-33.2013.8.14.0301) e embargos a execução (nº 0041767-36.2014.8.14.0301).

Em contrarrazões (ID 2738943 e ID 2738944), as apeladas pugnam pela manutenção da sentença.

Coube-me o feito, em cumprimento a determinação administrativa PA-OFI-2023/04263.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade,
conheço
da apelação cível e
recebo-a
em seus efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do caput do art. 1.012 do CPC.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de manutenção ou exclusão da restrição nos órgãos de proteção ao crédito, considerando a discussão judicial do suposto débito em ação de execução.

De largada, afirmo que a irresignação da apelante não merece prosperar

Explico. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a
simples discussão do débito não é suficiente para impedir a inclusão do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito
, conforme a ementa abaixo transcrita:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
INCLUSÃO DO NOME DE CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. DISCUSSÃO JUDICIAL DO DÉBITO. POSSIBILIDADE
. 1. Discussão acerca da possibilidade jurídica do pedido na ação civil pública haja vista o interesse individual homogêneo a ser tutelado pelo MP e da possibilidade de inclusão nos cadastros de devedores do nome de consumidores que litiguem em ações judiciais relativas ao seu respectivo débito. 2. Ausente a ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos. 3. A ausência de decisão sobre os dispositivos legais supostamente violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula 211/STJ. 4. Na hipótese, em que se visa à tutela de um determinado número de pessoas ligadas por uma circunstância de fato, qual seja, a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes mantidos pelas recorrentes, em decorrência da existência de ações judiciais que discutem os débitos, fica clara a natureza individual homogênea do interesse tutelado. 5. Além de não se vislumbrar a impossibilidade jurídica dos pedidos condenatórios feitos pelo Ministério Público, sua legitimidade para propositura da presente demanda, que visa à tutela de direitos individuais homogêneos, é clara. 6. Sendo verdadeiros e objetivos, os dados públicos, decorrentes de processos judiciais relativos a débitos dos consumidores, não podem ser omitidos dos cadastros mantidos pelos órgãos de proteção ao crédito, porquanto essa supressão equivaleria à eliminação da notícia da distribuição dos referidos processos, no distribuidor forense, algo que não pode ser admitido, sob pena de se afastar a própria verdade e objetividade dos bancos de dados. 7.
A simples discussão judicial da dívida não é suficiente para obstaculizar ou remover a negativação do devedor nos bancos de dados, a qual depende da presença concomitante dos seguintes requisitos:
a)
ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito;
b)
efetiva demonstração de que a pretensão se funda na aparência do bom direito
; e c)
depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito
. 8. Recursos especiais providos." (negritei). (Recurso Especial n. 1.148.179/MG; Rel. Min. Nancy Andrighi; Terceira Turma; Data do Julgamento: 26/02/2013; DJe 05/03/2013).

Na mesma orientação: REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 10.3.2009; AgRg no AREsp 453.395/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 20/06/2014; AgRg no REsp 1003911/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2010, DJe 11/02/2010; entre outros.

Portanto, diante dos inúmeros precedentes citados e com base no novo entendimento do C. STJ, não merece acolhida a argumentação do autor-apelante no sentido de que a discussão do débito na via judicial impede a negativação de seu nome nos cadastros competentes.

Em realidade, apenas à luz dos requisitos levantados pelo precedente acima transcrito -
o que o juiz de 1º grau não verificou no caso dos autos
- é possível impedir a inclusão do nome do devedor em cadastros tais como o SPC, o SERASA, o CADIN e outros congêneres

No ponto, cumpre ressaltar que à época da sentença, de fato, os embargos à execução que analisava a legalidade da suposta dívida ainda estava pendente de julgamento. Inobstante a isso, observo que ainda assim não restou efetivamente demonstrado que a pretensão se funda na aparência do bom direito, tal qual os demais requisitos, razão pela qual se .

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença, que julgou improcedente a ‘ação de exclusão de negativação cumulada com pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela’ e reconhecer a possibilidade de inscrição do nome dos devedores nos cadastros de proteção ao crédito.

Condeno e majoro a apelante ao pagamento das verbas sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2024